Tribunal: TJSP
Processo: 0006525-09.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Subtração de shampoo e condicionador do interior de um supermercado. Res avaliada em R$ 117,61. Incidência do princípio da insignificância. Bens integralmente restituídos ao estabelecimento. Ausência de efetivo prejuízo patrimonial. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Ré primária, sem antecedentes, não ostentando, nem sequer, outros processos em andamento.

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Subtração de shampoo e condicionador do interior de um supermercado. Res avaliada em R$ 117,61. Incidência do princípio da insignificância. Bens integralmente restituídos ao estabelecimento. Ausência de efetivo prejuízo patrimonial. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Ré primária, sem antecedentes, não ostentando, nem sequer, outros processos em andamento. Mínima ofensividade da conduta e baixa periculosidade social. Atipicidade material reconhecida. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006525-09.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DO
ROSARIO DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo para absolver a apelante da acusação feita contra sua pessoa, com
fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006525-09.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação criminal no 0006525-09.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria do Rosário de Matos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.189
Apelação. Furto tentado. Subtração de shampoo e condicionador
do interior de um supermercado. Res avaliada em R$ 117,61.
Incidência do princípio da insignificância. Bens integralmente
restituídos ao estabelecimento. Ausência de efetivo prejuízo
patrimonial. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Ré
primária, sem antecedentes, não ostentando, nem sequer, outros
processos em andamento. Mínima ofensividade da conduta e baixa
periculosidade social. Atipicidade material reconhecida. Apelo
provido.
Pela sentença de fls. 102/107, proferida em
07/05/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Giovana Furtado de
Oliveira, da 24a Vara Criminal da Capital, MARIA DO ROSÁRIO DE
MATOS foi condenada às penas de 8 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 6 dias-multa, dando-a como incurso no
art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. A pena
privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Irresignada, a defensoria da ré maneja o
presente recurso de apelação, alegando a incidência do princípio da
insignificância.
Sustenta,
ainda,
fragilidade
probatória
e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006525-09.2018.8.26.0635 -Voto no
3
subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma privilegiada do
delito (fls. 122/126).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 130/137) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 146/160).
É o relatório.
Razão assiste ao apelante quanto à atipicidade
material da conduta.
Segundo consta, em 03/08/2018, por volta das
16h, a apelante ingressou no estabelecimento Hipermercado Extra e,
simulando a condição de cliente, apoderou-se de 1 frasco de
shampoo, 1 óleo para cabelos e 2 frascos de condicionador, tudo
avaliado em R$ 117,61.
Ainda, para disfarçar seu intento, a apelante,
de fato, efetuou a compra de outros produtos.
Porém,
funcionários
do
estabelecimento
desconfiaram de sua conduta e a abordaram após passar pelo caixa.
Apurou-se, então, que a acusada havia pago
apenas por uma parte dos produtos, subtraindo os itens acima
descritos.
Entendo tratar-se de hipótese de incidência do
princípio da insignificância.
A doutrina é praticamente unânime ao elencar
entre os princípios constitucionais implícitos o da intervenção mínima.
O direito penal não deve interferir em demasia na vida do corpo social,
guardando-se, exclusivamente, para as situações que atentam de
forma mais grave aos bens jurídicos protegidos; é mister a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006525-09.2018.8.26.0635 -Voto no
4
intervenção penal quando indispensável ao caso concreto a aplicação
de reprimenda não prevista em outros ramos do direito.
Tenho defendido que “caso o bem jurídico
possa ser protegido de outro modo, deve-se abrir mão da opção
legislativa penal, justamente para não banalizar a punição, tornando-
a, por vezes, ineficaz, porque não cumprida pelos destinatários da
norma e não aplicada pelos órgãos estatais encarregados da
segurança pública. Podemos anotar que a vulgarização do direito
penal, como norma solucionadora de qualquer conflito, pode levar ao
seu descrédito e, consequentemente, à ineficiência de seus
dispositivos” (Código Penal Comentado, Forense, 19a edição, p. 14)
Importa
ainda
destacar
o
princípio
da
ofensividade, não havendo delito sem que haja efetiva e significativa
lesão ao bem jurídico tutelado.
Da conjugação dos institutos acima referidos,
exsurge o necessário princípio da insignificância (ou bagatela), o qual
tem sido hodiernamente aplicado pelos Tribunais Superiores:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL
PENAL.
TENTATIVA
DE
FURTO.
INEXISTÊNCIA
DE
LESÃO
A
BEM
JURIDICAMENTE PROTEGIDO. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA:
INCIDÊNCIA.
ANÁLISE RESERVADA AOS ASPECTOS
OBJETIVOS DO FATO. PRECEDENTES.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A tentativa de furto
praticada pela Paciente não resultou em dano
ou perigo concreto relevante, de modo a
lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico
reclamado pelo princípio da ofensividade. A
conduta tem contornos que demonstram
pouca importância de relevância na seara
penal, pois, apesar de haver lesão a bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006525-09.2018.8.26.0635 -Voto no
5
juridicamente tutelado pela norma, incide, na
espécie, o princípio da insignificância, que
reduz o âmbito de proibição aparente da
tipicidade legal e, por consequência, torna
atípico o fato denunciado. 2. A jurisprudência
deste Supremo Tribunal admite, em casos
específicos, a incidência do princípio da
insignificância, em face de aspectos objetivos
do fato. Tais aspectos apresentam-se no
caso, a autorizar a concessão da ordem
pleiteada. 3. Ordem concedida. (STF, 1a T.,
HC 96822, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. em
16/06/2009)
AÇÃO PENAL. Justa causa. Inexistência.
Delito de furto. Subtração de roda sobressalente com pneu de automóvel
estimados em R$ 160,00 (cento e sessenta
reais). Res furtiva de valor insignificante.
Crime de bagatela. Aplicação do princípio da
insignificância. Irrelevância de considerações
de ordem subjetiva. Atipicidade reconhecida.
Absolvição. HC concedido para esse fim.
Precedentes. Verificada a objetiva insignificância jurídica do ato tido por
delituoso, é de ser afastada a condenação do
agente, por atipicidade do comportamento
(STF, 2a T., HC 93393, Rel. Min. CEZAR
PELUSO, j. em 14/04/2009).
Desta feita, embora não seja expressamente
previsto em nosso ordenamento, o princípio da insignificância é
certamente existente na prática dos tribunais.
Tanto assim o é que o próprio Conselho
Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo reconhece a
aplicabilidade de referido princípio em relação aos crimes ambientais
de pequena monta. Neste sentido editou-se a súmula no 29 que assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006525-09.2018.8.26.0635 -Voto no
6
dispõe: “O Conselho Superior homologará arquivamento de inquéritos civis ou
assemelhados que tenham por objeto a
supressão de vegetação em área rural
praticada de forma não continuada, em
extensão não superior a 0,10 ha., se as
circunstâncias da infração não permitirem
vislumbrar, desde logo, impacto significativo
ao meio ambiente.”
No mais, a aplicação de dito princípio em
relação aos delitos patrimoniais deve ser precedida de duas análises:
i. consideração do valor do bem jurídico em termos concretos; e ii.
consideração da lesão ao bem jurídico em visão global.
Em relação ao primeiro critério, tem-se que o
bem jurídico tutelado há de ser considerado sob o ponto de vista da
vítima e não somente do agressor, para que não haja uma indevida
elitização da tutela penal.
No caso em apreço, a res foi integralmente
restituída, não tendo a vítima experimentado prejuízo efetivo.
O segundo critério diz com a impossibilidade
de se considerar, para a aplicação da bagatela, tão somente a
unidade delitiva. Há de se levar em conta, portanto, a pessoa do autor
e o modo como desenvolveu sua conduta. In casu, a acusada é
primária e não apresenta maus antecedentes, nem mesmo outros
processos em andamento, além de não se tratar de crime perpetrado
com violência ou grave ameaça.
Verifico, destarte, hipótese de aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006525-09.2018.8.26.0635 -Voto no
7
princípio da insignificância.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo defensivo para absolver a apelante da acusação feita contra
sua pessoa, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo
Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator